Tribunal: TJMT
Processo: 1007856-89.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007856-89.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DAVILA DE QUADROS - CPF: 021.731.109-18 (RECORRENTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1007856-89.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrentes:
ROSANGELA DAVILA
e
BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos:
ROSANGELA DAVILA
e
BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - GOLPE - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ -
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
-
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória, em que, a reclamante alega que
foi liberado um crédito não solicitado em sua conta e concomitantemente recebeu ligação para devolução dos valores sob pena de sofrer os descontos das parcelas. Ainda, que “devolveu” os valores na conta informada pelo suposto atendente do banco, no entanto, depois soube que era uma conta de terceiro e que o banco não recebeu o saldo.

3.

A narrativa inicial deixa muito evidente que a autora foi vitima de golpe
.

Assim, destaco a orientação sumulada do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
"Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4.

A instituição financeira requerida não pode responder pelo empréstimo bancário relatado na inicial, isso porque, só foi possível ser realizado em virtude de culpa exclusiva da autora, ao receber uma mensagem telefônica de um suposto empréstimo do banco, fornecendo contato telefônico que não corresponde ao requerido, sendo, inclusive, de terceiro a conta oferecida para devolução do valor do empréstimo.

5.

Nota-se, que a reclamante seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.

6.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

7.

A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias
, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: GOLPE DO EMPRÉSTIMO – CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – DEPÓSITO EFETUADO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.”
(TJ-MT 10039525020208110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/08/2021)

10.

Recursos conhecidos, posto que tempestivos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamante

e
DOU PROVIMENTO
ao

recurso interposto pelo reclamado, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.

Condeno a reclamante

ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, § 3o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024